Tribunal: TJDFT
Processo: 0732095-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 04/08/2023 às 19:05. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.A.M.D.S.V. contra decisão que, proferida no âmbito do cumprimento de sentença movido por A.D.B.G.D.E.A. e S.M., indeferiu o pedido de intervenção do ministério público nos autos de origem. Por meio de suas razões recursais (ID 49748125), esclarece ter sido habilitada nos autos de origem como terceira interessada dado o pedido por ela formulado de penhora no rosto dos autos, para a satisfação de crédito de natureza alimentar, a recair sobre o fruto da venda judicial de imóvel do devedor. Ressalta que, atualmente, reside no imóvel alienado judicialmente na origem e que a imissão na posse do adquirente deveria ser condicionada à liberação, em seu favor, valor correspondente ao crédito alimentar por ela habilitado. Aponta, ainda, a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intervenção necessária do Ministério Público, dada a existência de discussão acerca de interesse de incapaz, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, situação que impediria o cumprimento da ordem de imissão na posse sobre o imóvel que ora habita. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a sua habilitação nos autos de origem, dada a ausência da necessária intervenção do Ministério Público. Preparo ID 49748132. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar nos limites em que perquirida. Isso porque, apesar da relevância da tese jurídica concernente à necessária intervenção do Ministério Público na origem, para a defesa do interesse da agravante, menor impúbere, ressalta que o direito por ela postulado por meio do pedido de penhora realizada no rosto dos autos está limitado ao recebimento de crédito de natureza alimentar a ela devido pela parte executada no feito correlato ao presente recurso, direito esse perseguido em concurso com outros credores também habilitados nos referidos autos, na forma prevista no artigo 909 do Código de Processo Civil. Com efeito, a princípio, eventual intervenção do Ministério Público na tutela do interesse da credora civilmente incapaz estaria restrita à defesa do seu direito creditório, o qual não está relacionado ao direito de moradia por ela defendido indiretamente, posto que inexiste fundamento legal que imponha prioridade à resolução do incidente de concurso particular de credores frente à imissão na posse do adquirente de imóvel arrematado em hasta pública. Note-se, ademais, que a arrematação havida na origem sequer foi impugnada pela ora agravante, motivo pelo qual não há pendência que impeça a imissão do arrematante na posse do imóvel. Assim, considerados os limites de atuação do Ministério Público impostos pelo direito perseguido pela agravante e risco de eventual nulidade quando da apreciação do incidente de concurso particular de credores instaurado na origem, o deferimento parcial da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, apenas no sentido de determinar a intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o interesse na intervenção do feito de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, ao Juízo Natural no expediente regular. Publique-se. Intime-se.